Tribunal: TJSP
Processo: 2105469-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Moreira de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão agravada que indeferiu a liminar na parte que pretendia diferimento, por 90 dias, das datas de vencimento dos de programas de parcelamento – Manutenção – Ausentes os requisitos legais para concessão do efeito pretendido – Decisão do Presidente do Tribunal de Justiça em igual sentido – Mantida decisão agravada – Recurso desprovido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000554434
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105469-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante
LABORATÓRIO TAYUYNA LTDA., é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", em conformidade com o voto do relator.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS EDUARDO
PACHI (Presidente) e REBOUÇAS DE CARVALHO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2105469-06.2020.8.26.0000
2
Voto n° 30647
Agravo de Instrumento no 2105469-06.2020.8.26.0000
Comarca: Campinas
Agravante: LABORATÓRIO TAYUYNA LTDA.
Agravada:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Juiz 1a inst.: Mauro Iuji Fukumoto
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Decisão agravada que
indeferiu a liminar na parte que pretendia diferimento, por 90 dias,
das datas de vencimento dos de programas de parcelamento
Manutenção Ausentes os requisitos legais para concessão do
efeito pretendido Decisão do Presidente do Tribunal de Justiça
em igual sentido
Mantida decisão agravada
Recurso
desprovido.”
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
interposto
por
LABORATÓRIO TAYUYNA LTDA. contra decisão que, nos autos do
Mandado de Segurança impetrado contra suposto ato coator do SENHOR
DELEGADO DA DELEGACIA REGIONAL TRIBUTÁRIA DE
CAMPINAS DRT 05, indeferiu a medida liminar que objetivava a
postergação da data de vencimento do ICMS administrados pela Secretaria da
Fazenda do Estado de São Paulo ou pela Procuradoria Geral do Estado, sem
cobrança de encargos de qualquer natureza, para o último dia útil do 3o mês
subsequente ao fato gerador ou ao vencimento original.
Inconformada, postula o agravante a antecipação dos
efeitos da tutela, nos termos do art. 1.019, do Código de Processo Civil, para
assegurar a postergação da data de vencimento do ICMS ou prestações de
parcelamentos para o último dia útil do 3o mês subsequente ao fato gerador ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2105469-06.2020.8.26.0000
3
ao vencimento original, nos termos do Convênio ICMS no 169/2017, isto é
30/06/2020
(março/2020),
31/07/2020,
(abril/2020)
e
31/08/2020
(maio/2020), e assim sucessivamente, enquanto perdurar a calamidade
pública, com a respectiva suspensão da exigibilidade do Crédito Tributário
em questão, nos termos do art. 151, IV, do CTN.
O recurso processou-se sem a outorga do efeito
pretendido (fls. 90/91). Houve apresentação de contrarrazões ao recurso (fls.
101/128).
Vieram os autos para julgamento.
RELATEI.
A análise do presente recurso estará limitada à
possibilidade ou não de reforma a decisão de primeira instância que indeferiu
a liminar na parte que pretendia diferimento, por 90 dias, do parcelamento
administrativo dos débitos tributários.
Nesta linha, para atribuir o efeito ativo à decisão,
pressupõe-se a conjugação de alguns fatores, conforme previsão do art. 1.019,
inciso I, combinado com art. 995, do Código de Processo Civil. Contudo, no
presente caso, não se vislumbram tais requisitos, pois ausente a plausibilidade
do direito reclamado, ou seja, o fumus boni iuris.

O estado de calamidade pública decretado pelo
Governador do Estado de São Paulo não pode ser compreendido como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2105469-06.2020.8.26.0000
4
estímulo a autorizar medidas como as pleiteadas pela agravante, e isto não
significa desprezar a situação temerária que a empresa parte pode enfrentar,
assim como a economia mundial, mas sim lidar de forma segura com cenários
futuros incertos, as quais, ressalta-se, não são exclusividade da agravante.
Nesse sentindo, o Presidente do Tribunal proferiu
decisão, em 08.04.2020, nos autos da Suspensão de Liminares no
2066138-17.2020.8.26.0000, envolvendo exatamente as mesmas questões
veiculados nestes autos.
Transcrevo trechos fundamentos desta decisão:
No caso, as decisões de primeiro grau devem ter a
eficácia suspensa porque, à luz das razões de ordem, economia e segurança
públicas, ostentam periculum in mora inverso de densidade manifestamente
superior àquele que aparentemente, animou o deferimento liminar das
medidas postuladas.
Está suficientemente configurado o risco de lesão à
ordem pública, assim entendida como ordem administrativa geral,
equivalente à execução dos serviços públicos e ao evido exercício das
funções da Administração pelas autoridades constituídas (...)
Isto porque decisão judicial não pode substituir o critério
de conveniência e oportunidade da Administração, mormente em tempos de
crise e calamidade, porque o Poder Judiciário não dispõe de elementos
técnicos suficientes para a tomada de decisão equilibrada e harmônica.
Oportuno destacar que a concessão de moratória,
prevista nos artigos 152 a 155 do Código Tributário Nacional,
correspondente que é à suspensão ou alargamento do prazo para o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2105469-06.2020.8.26.0000
5
cumprimento da obrigação tributária principal, depende necessariamente de
lei.
Forçoso reconhecer que as decisões liminares proferidas
nos mandados de segurança especificados têm nítido potencial de risco à
ordem administrativa, na medida em que ostentam caráter de
irreversibilidade em tema de competência primordialmente atribuída ao
Poder Executivo, além de criarem embaraços e dificuldades ao adequado
exercício das funções típicas da Administração pelas autoridades
legalmente constituídas, comprometendo a condução coordenada e
sistematizada das ações necessárias à mitigação dos danos provocados pela
COVID-19.

Portanto, por ora, não se cogita prejuízo irreparável no
aguardo da solução final do recurso, já que as medidas se deferidas ao final
serão contemporâneas.

Assim, diante da fragilidade dos argumentos exarados,
inadmissível a concessão de tutela antecipada recursal.

Em virtude disso, correto o indeferimento do efeito
pretendido que não autorizou a prorrogação das datas de vencimento dos
programas de parcelamento aos quais o agravante está inserido, razão pela
qual não há que se fazer quaisquer reconsiderações na decisão, já que
delineados os fatores suficientes para embasá-la.
Desnecessárias informações do MM. Juízo de Primeiro
Grau, vez que fundamentada a r. decisão impugnada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2105469-06.2020.8.26.0000
6
Ocorrendo
isto,
NEGO
PROVIMENTO
AO
RECURSO, nos termos supramencionados.
Jeferson MOREIRA DE CARVALHO
Relator
(assinatura eletrônica)
mt